Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700189-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA RIBEIRO DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos autos de origem há informação de que o procedimento cirúrgico pretendido pela agravante não foi inserido no sistema de regulação, o que levou o Juízo a quo a solicitar esclarecimento da parte autora. Essa informação é igualmente relevante ao julgamento deste Agravo. Assim, a agravante também deverá apresentar referido esclarecimento nestes autos, no prazo de 10 dias, contados em dobro para a Defensoria Pública. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a